Tribunal: TJDFT
Processo: 0712425-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Tentativa de furto. Insignificância. Privilégio. Estabelecimento adequado.
1 - Não se aplica o princípio da insignificância nem incide o privilégio do § 2o do art. 155 do CP se o réu é reincidente e o valor do bem subtraído é superior ao salário-mínimo vigente na data do fato.
2 - Estipulado na sentença o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.
3 – Apelação provida em parte.